Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-18.2024.8.11.0050
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000090-18.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES TRINDADE - CPF: 795.871.601-00 (APELANTE), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (APELADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR
-
CARTÃO DE CRÉDITO –
APONTAMENTO RESTRITIVO
-
CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE REPARAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada a contratação de cartão de crédito não se revela abusiva a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por débitos advindos dessa avença, e com isso, improcede a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em

Ação
Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais c/c Pedido de Liminar
julgada improcedente
, com condenação da
autor
a
ao pagamento das despesas processuais e os honorários advocatícios de
10
% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

A apelante
suscita preliminar de cerceamento de defesa, arguindo que a prova pericial é essencial para o deslinde do caso.

R
elata que foi surpreendida ao tentar realizar compras e descobrir que seu nome estava inscrito nos cadastros de inadimplência do SPC/SERASA devido a um cartão de crédito supostamente emitido pelas
r
equeridas, com uma dívida de R$ 625,18.

Alega que jamais solicitou ou recebeu qualquer cartão de crédito e que sempre residiu em Campo Novo do Parecis, desconhecendo, portanto, a origem dessa dívida.

Sustenta também
“falha da empresa Ré em comprovar a legitimidade do contrato de cartão de crédito supostamente firmado em nome da Autora. Tal falha é evidenciada pela absoluta ausência de documentos válidos que comprovem tanto a solicitação quanto o uso do mencionado cartão pela Autora, evidenciando, assim, a ocorrência de fraude”.

Pede o provimento do Recurso para
declarar a inexistência do débito e que
seja deferida a indenização pleiteada.

Contrarrazões
no ID.
242872774
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
autora ingressou com a presente demanda aduzindo que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes por dívida que não contratou.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Na contestação
a ré (
Luizacred
S.A. Sociedade
de
Cr
é
dito, Financiamento
e
Investimento
)
anexou o Contrato de cartão de crédito devidamente assinado pel
a
autor
a
, bem como seus documentos pessoais e foto por el
a
tirada no momento da contratação, que
deu-se
no ambiente virtual.

C
onsoante entendimento desta Câmara, o reconhecimento facial é forma válida de manifestação de vontade, uma vez que consiste em ferramenta tecnológica que protege contra fraudes pois confirma ou afasta a identidade.

Assim
, não houve o cumprimento do ônus previsto no inciso I do art. 373 do CPC, nem mesmo de forma mínima, pois não foram demonstradas evidências de fraude ou vício de consentimento que justifiquem a anulação do contrato. Diante da comprovação da pactuação, o apelado cumpriu seu encargo legal, afastando assim a alegação de ato ilícito e a existência de danos morais.

Cumpre ressaltar que o fato
d
a
autor
a
/contratante ser idos
a
por si só não o enquadra no conceito de incapaz para praticar atos da vida civil.

Dessa forma, com a apresentação do contrato assinado, foto d
a
apelante e de cópias de documentos pessoais,
conclui-se que o negócio jurídico foi realizado.
Portanto
, o
réu
agiu em exercício regular de direito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO DE SEGURANÇA VÁLIDO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER DE INDENIZAR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais
”
.

(N.U 1033657-38.2022.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 09/07/2024)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSÁRIA NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES DA EFICÁCIA DA AVENÇA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DO DEVER
DE REPARAR – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Comprovada a contratação de cartão de crédito não se revela abusiva a inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos por débitos advindos dessa avença, e com isso, improcede a alegação de fraude a justificar a condenação em danos morais.

Aplica-se nesta via o art. 85, §11, do CPC”.
(N.U 1007913-49.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/11/2023,
Publicado
no DJE 02/11/2023)

Quanto ao pedido de produção de prova documental ou oral, compete ao magistrado analisar essa necessidade, pois é ele o destinatário (art. 370 do CPC e princípios do livre convencimento motivado e da persuasão racional).

E o indeferimento não caracteriza cerceamento de defesa se o requerente não demonstra o prejuízo concreto advindo dessa decisão e se os elementos constantes nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide.

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024